Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-65.2013.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000085-65.2013.8.11.002
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: POLICARPO LEMES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 46435482):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa. 2. Uma vez que o ente público, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte por mais de 01 (um) ano e 11(onze) meses, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, deve ser extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC. (N.U 0000085-65.2013.8.11.0028, RELATORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 54501983.
Alega violação aos artigos 485, III, §1o, do CPC, ao argumento de que: “Como se pode notar, pela simples leitura das disposições legais supracitadas, é possível concluir que, nos termos do § 1o, incisos II e III, do art. 485 do CPC/2015, o juiz poderá declarar a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente não suprir a falta em 5 dias. Nesse sentido, necessário se faz a intimação do §1° do respectivo artigo, para só então, em decorrência da reiterada desídia da exequente em dar prosseguimento à Execução, poderia então ter o juiz extinguido o feito por abandono de causa”.
Assevera que: “Diante disso, se depreende que, para configuração da inércia, a parte deve ser intimada para suprir a falta. Isso implica em uma primeira intimação não atendida (a falta) e uma segunda intimação com a advertência de que nova situação de inércia implicará em abandono de causa, para somente então, se permitir a extinção do feito sem resolução do mérito. Deste modo, verifica-se que apenas após uma única intimação para manifestação nos autos, já concluiu pelo abandono do feito o magistrado de piso”.
Aduz: “In casu, não houve nenhuma intenção de abandono processual, não justificando a extinção do feito, posto que os requisitos legais autorizadores da medida não foram atendidos, conforme já demonstrado alhures, incorrendo em notória omissão a decisão que desconsidera por completo a ausência de animus de abandonar a causa, e aliado a isso, não observa o rito legal estabelecido no artigo 485, inciso III, § 1o do CPC”.
Recurso tempestivo (ID 54979476).
Sem contrarrazões conforme ID 57989039.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente defende ausência do animus de abandonar, bem como da ausência de dupla intimação para a devida manifestação da Fazenda.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...) Analisando detidamente os autos, contudo, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, acarreta a extinção do processo executivo o seu abandono pelo exequente, por mais de 01 (um) ano e 11(onze) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem. Ademais, a certidão subscrita pela gestora judicial informa que, embora os autos tenham sido encaminhados ao apelante em 30/06/2017, não houve qualquer manifestação de sua parte (pág.01-id.n. 33688991) Assim, verifica-se que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, pois a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE . 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa . 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil . 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)g.n.
No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo : APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido.” (Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.
Portanto, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito no caso concreto, correta a sentença que o extinguiu sem resolução de mérito. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida”. (ID 46435482)
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.120.097/SP) Tema 314/STJ, o Superior Tribunal de Justiça, porquanto, ainda que não se discuta a incidência da Súmula 240/STJ, restou consignado na tese firmada no aresto que “a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005).
2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000).
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 314), nego seguimento ao recurso, diante da sistemática dos recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x